Tribunal: TJES
Processo: 0000257-31.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-31.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº

0000257-31.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE – ES21611-A

Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI – ES14025-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL – INDISPENSABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária do seguro DPVAT sob alegação de invalidez permanente.

2. Não realizada a perícia por negligência do ora autor, e não sendo a prova documental produzida nos autos capaz de evidenciar a existência da alegada invalidez permanente, escorreita a r. sentença de improcedência da ação.

3. Na espécie, além da ausência de laudo pericial confeccionado pelo IML (art. 5º, §5º da Lei nº 6.194/74), não é possível inferir da documentação coligida aos autos (prontuário e laudo particular) a alta médica, a invalidez permanente e respectivo grau de perda de capacidade, na forma sustentada pelo segurado.

4. Ademais, consoante entendimento do C. STJ, é indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000257-31.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE – ES21611-A

Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI – ES14025-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cíve
l interposto por
ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO
em face da r. sentença proferida em id. 6986802 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, nos autos de indenização do seguro DPVAT, rejeitou o pedido autoral e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da condenação, registrando a isenção de tais verbas por estar o mesmo amparado pelos benefícios da Justiça Gratuita.

Em suas razões recusais, o apelante pretende a reforma da sentença, para que reste julgado procedente seu pedido. Em suma, defende que apesar de não ter sido realizada perícia junto ao DML, haveriam provas suficientes nos autos de sua invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo, pelo que pugna a condenação do apelado ao pagamento da indenização do valor histórico de R$ 13.500,00. Aponta, ademais, que o valor deverá ser acrescido de juros moratórios desde a citação e correção pelo INPC.

Desde logo, registro estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade de ambos os recursos.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais de ambas as partes, entendo que
a sentença
não
merece reforma
.

Pois bem.

Verifico que consta dos autos pedido de indenização do seguro DPVAT, sob alegação de invalidez permanente (art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74).

A controvérsia gira em torna da possibilidade de provar o direito ao recebimento do seguro apenas com prontuários, laudos e boletim de ocorrência, ou seja, sem o laudo do DML.

Na origem, o autor informou que não compareceu ao DML para a realização da perícia por não ter localizado o local, tendo o juízo de piso indeferido uma nova perícia por não ter sido comprovado na ocasião que o autor realmente se deslocou na ocasião. Após, ainda, as partes foram intimadas para alegações finais e sobreveio a sentença de improcedência.

Portanto, não existe dúvida, até por não ser objeto deste recurso, que houve preclusão para realização da prova pericial, nos exatos moldes da tese sustentada nas contrarrazões.

Registro que esta E. 2ª Câmara Cível tem entendimento de que a não realização da perícia junto ao DML por desídia do autor importa na preclusão da prova.
In verbis
:

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NO ENDEREÇO INFORMADO FRUSTRADA – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O CORRETO ENDEREÇO – DESÍDIA DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INCAPACIDADE EM MAIOR GRAU DO QUE O APURADO ADMINISTRATIVAMENTE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 474 do CPC estabelece a necessidade de se dar ciência às partes sobre a data e local designados pelo juiz para início dos trabalhos periciais. 2. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva (art. 274, parágrafo único do CPC). 3.
Frustrada a realização da perícia médica por desídia do autor e não demonstrada, de forma segura, a alegada incapacidade, ônus do autor por ser fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 23/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003021-43.2020.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Seguro).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIAS MÉDICAS. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. REAGENDAMENTO DA DILIGÊNCIA. COMPARECIMENTO DO PERICIANDO SEM A DOCUMENTAÇÃO MÉDICA EXIGIDA PELO IML. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DO LAUDO.
DESÍDIA DA PARTE. PRECLUSÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ante as ausências injustificadas do apelante nas perícias médicas designadas pelo juízo, julgou-se improcedente o pleito autoral, por descumprimento do ônus que a ele competia para provar os fatos constitutivos de seu direito. 2) Inocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve a prova pericial deferida e agendada em três ocasiões, sendo-lhe oportunizado o prazo para comparecimento e obtenção de documentos, justificando, portanto, a preclusão. 3)
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a inviabilidade de realização da prova técnica decorra da desídia da parte interessada
. Precedentes do TJES. 4) Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Data: 31/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0050991-55.2013.8.08.0024, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

Conclusão do exposto é que além da preclusão quanto à prova, a desídia do autor também culminou na própria ausência de comprovação inequívoca do próprio direito.

Tal foi a conclusão do juízo de primeiro grau. Vale citar:

“Sendo assim, em análise as provas, tem-se um arcabouço probatório frágil, sem elementos para apurar se houve acidente automobilístico e o grau das lesões.

Portanto, considerando que foi oportunizado ao autor a produção de prova pericial por intermédio do laudo do DML, contudo, este não compareceu no dia e local agendado, não há maios probantes para se atestar o grau das lesões, eis que os documentos juntados na exordial são insuficientes para tanto.”

Apesar da vasta argumentação recursal em sentido contrário, entendo, em consonância com o juízo singular, que não se depreende dos autos prova da suposta invalidez permanente que supostamente acomete o segurado.

Em primeiro lugar, porque o segurado não foi submetido à realização de perícia por parte do Instituto Médico Legal, conforme determina o art. 5º, §5º da Lei nº 6.194/74:

“Art. 5º (...)

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.”

Além disso, da documentação médica coligida (fls. 15/23) não se faz possível depreender que o segurado tenha sido acometido de invalidez permanente, inferindo-se dos autos apenas que o mesmo recebeu acidente para tratamento de lesão no tornozelo em razão de acidente automobilístico, sem qualquer menção à alta médica e conclusão pela redução de capacidade permanente e respectivo percentual.

Neste contexto, ante a falta de provas da alegada invalidez permanente, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona quanto à ausência do direito à indenização do seguro DPVAT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DPVAT
– INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA – INÉRCIA – RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR DUAS VEZES – COMPARECIMENTO SEM APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS – FALTA DE PROVA DA INVALIDEZ – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil
2. Não realizada a perícia por negligência da parte autora, e não sendo a prova documental produzida nos autos capaz de evidenciar a existência da alegada invalidez permanente, escorreita a r. sentença de improcedência da ação. 3.
Desta feita, a falta de prova do direito invocado induz, por via de consequência, à improcedência da pretensão, já que deve o autor, que possui o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, arcar com as consequências de sua desídia na instrução processual, suportando, assim, uma decisão desfavorável
. 4. Não se desincumbindo a parte do seu
onus probandi
, e não sendo possível vislumbrar nos autos a prova da incapacidade permanente oriunda do acidente automobilístico, há de ser indeferida a pretensão do recorrente, mantendo a r. sentença apelada. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Jul/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0004731-77.2018.8.08.0012, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Seguro).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO – PROVA PERICIAL – INDISPENSABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça considera indispensável a prova pericial em demandas que versem sobre complementação de indenização do seguro DPVAT, tal como a presente. Precedentes.
2. No presente caso, o requerente, que sustenta na inicial a ocorrência de lesões que ensejariam o pagamento de indenização que supera aquela recebida administrativamente, pleiteando a complementação que entende devida, requereu a produção de prova pericial, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Embora a perícia oficial tenha sido deferida, o requerente, em duas oportunidades, não compareceu para se submeter ao exame médico oficial, tampouco apresentou justificativa. Vê-se que o autor foi devidamente intimado para comparecimento aos atos, inclusive com advertência de que o não comparecimento na segunda perícia importaria em renúncia à prova pericial. 4. Ademais, o magistrado de primeiro grau ainda concedeu às partes, posteriormente, a oportunidade de pleitear a produção de outras provas, especificando-as, ocasião em que o autor se manteve inerte. 5. Nesse contexto, observa-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, merecendo reforma a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido autoral. No ponto, destaque-se
o laudo particular apresentado, isoladamente, não pode ser considerado para o fim de concessão dos pedidos autorais, por constituir prova unilateral, mormente quando o requerente teve a oportunidade de corroborá-lo em perícia médica oficial e quando há impugnação da requerida sobre o grau de lesão apontado pelo autor
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 15/Apr/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0011319-37.2017.8.08.0012, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Seguro).

Portanto, no presente caso resta evidente que a frágil documentação acostada não atende aos requisitos legais para os fins do art. 373, I do CPC.

Corrobora o exposto, ainda, o entendimento do C. STJ, que considera indispensável a prova pericial em demandas que versem sobre indenização do seguro DPVAT. Vale citar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ.
PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE
. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15. 1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente. 2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial. 4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido). 5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15. 6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

7.
É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima
. Precedentes. 8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente. 9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15. 10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial. 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.793.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020).

Desta feita, resta evidente que o caso, julgado pela improcedência autoral, não merece reparos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
PROVIMENTO
ao mesmo.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2%, suspendendo, todavia, sua exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida na origem ao ora autor (art. 98, §§1º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADORA CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
PROVIMENTO
ao mesmo.